Tribunal: TJSP
Processo: 1077412-49.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação de exibição de documento c.c indenização por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Credor que comprovou a existência da relação jurídica da qual se originou o débito impugnado. Autor que não comprovou que efetuou o pagamento da dívida.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de exibição de documento c.c indenização por danos morais. Alegação de indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Credor que comprovou a existência da relação jurídica da qual se originou o débito impugnado. Autor que não comprovou que efetuou o pagamento da dívida. Exercício regular de direito do credor. Ausência de dano moral.

Recurso desprovido.